Tribunal: TJMT
Processo: 1012987-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012987-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 951.230.831-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE ATO CONVOCATÓRIO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Celson Sousa da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos de ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração de ato convocatório de nomeação, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. O recurso dirige-se exclusivamente contra o indeferimento da liminar, cabendo ao Tribunal verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, sem exame exauriente do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; (ii) avaliar se o pedido liminar tem natureza satisfativa, o que inviabilizaria sua concessão em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a probabilidade do direito não se revela inequívoca, pois as alegações de ilegalidade do ato revogatório demandam cognição aprofundada e contraditório pleno.

4.

A pretensão liminar confunde-se com o próprio objeto da ação principal, tendo caráter satisfativo, o que é vedado pela jurisprudência e pela legislação de regência (CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º).

5.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, impondo-se cautela na sua suspensão por decisão judicial liminar, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica nesta fase inicial.

6.

O perigo de dano alegado, baseado na natureza alimentar da remuneração do cargo, não tem força suficiente para suprir a ausência de probabilidade do direito, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

7.

A tutela pretendida promove desde logo os efeitos práticos buscados na ação principal, reintegração ao certame e consequente nomeação, o que esvazia a cognição exauriente e implica risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência não pode ser concedida quando a probabilidade do direito não se apresenta de forma inequívoca e a medida pleiteada ostenta caráter satisfativo.

2.

A suspensão de ato administrativo exige demonstração robusta de ilegalidade manifesta, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas antecipadas.

3.

A mera existência de homologação anterior à vedação eleitoral não autoriza, por si só, a antecipação da reintegração de candidato ao certame público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, caput e § 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 51976245920238217000, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, 4ª Câmara Cível, j. 24.10.2023. TJ-PR, AI nº 0041048-49.2022.8.16.0000, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, 3ª Câmara Cível, j. 20.03.2023. TJ-MT, AI nº 1013542-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celson Sousa da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração de ato convocatório de nomeação ajuizada em face do Município de Canabrava do Norte/MT, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Na origem, o autor narrou que foi aprovado em concurso público municipal realizado no ano de 2022 para o cargo de pedreiro, dentro do número de vagas previsto em edital, tendo o resultado final do certame sido homologado por decreto municipal em 03 de novembro de 2022. Sustentou que, após a homologação, foi formalmente convocado para assumir o cargo por meio de decreto municipal publicado em outubro de 2024, o que lhe gerou legítima expectativa de nomeação e posse. Contudo, poucos dias depois, o Município editou novo decreto revogando a convocação, sob o fundamento de que a nomeação violaria as restrições impostas pela Lei nº 9.504/1997, que proíbe nomeações no período eleitoral.

Em razão da revogação, o autor ajuizou a demanda originária buscando a declaração de nulidade do ato administrativo revogatório e a restauração de sua convocação, com pedido de tutela de urgência para imediata suspensão dos efeitos do decreto que anulou sua nomeação.

Ao apreciar a inicial, o magistrado de primeiro grau recebeu a ação, deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu a tutela provisória, ao fundamento de que a pretensão antecipatória se confundia com o próprio mérito da demanda e de que não havia prova inequívoca da data de homologação do concurso, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento da probabilidade do direito invocado, afastando, assim, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, inicialmente sustentando sua tempestividade em razão da prerrogativa de prazos em dobro conferida à Defensoria Pública, nos termos da Lei Complementar nº 80/1994. Quanto à admissibilidade, afirmou estarem presentes as peças necessárias à compreensão da controvérsia, tratando-se de processo eletrônico.

No mérito recursal, apresentou síntese dos fatos, reiterando que o concurso público foi regularmente homologado em 03 de novembro de 2022 e que sua convocação para o cargo de pedreiro ocorreu por decreto municipal em outubro de 2024, tendo sido posteriormente revogada sob interpretação equivocada da legislação eleitoral. Defendeu que o art. 73, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 9.504/1997 excepciona expressamente da vedação eleitoral as nomeações decorrentes de concursos homologados antes do início do período de restrição, situação que se verifica no caso concreto, uma vez que o certame foi homologado quase dois anos antes do pleito eleitoral.

Para demonstrar a probabilidade do direito, o agravante juntou cópia do decreto municipal que dispõe sobre a homologação do resultado final do concurso público, evidenciando a data de 03 de novembro de 2022 como marco formal da conclusão do certame, sustentando que tal prova afasta o fundamento utilizado pelo juízo de origem para indeferir a tutela de urgência, uma vez que a homologação se deu em momento anterior ao período vedado pela legislação eleitoral.

Acrescentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a vedação eleitoral não incide sobre concursos públicos homologados antes do início do prazo restritivo, citando precedente específico sobre o tema.

O recurso também argumenta que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, essa presunção é relativa e não pode prevalecer quando demonstrada afronta à legalidade e aos princípios que regem a Administração Pública. Sustenta que a revogação da convocação ocorreu de forma genérica, sem análise concreta da situação individual do candidato, sem motivação técnica adequada e baseada unicamente em receio abstrato de descumprimento da legislação eleitoral, o que violaria os princípios da legalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e da confiança legítima. Afirma que o ato de convocação já havia produzido efeitos jurídicos relevantes, consolidando expectativa legítima de nomeação, cuja frustração abrupta configuraria comportamento administrativo abusivo.

No que se refere ao perigo de dano, o agravante destaca que permanece afastado do cargo público para o qual foi regularmente aprovado e convocado, sendo privado de remuneração de natureza alimentar, o que compromete sua subsistência, especialmente por se tratar de trabalhador hipossuficiente e de função de natureza braçal. Sustenta que a demora no provimento jurisdicional poderá ocasionar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois a recomposição futura não seria suficiente para restaurar integralmente os danos decorrentes da perda de renda e da instabilidade gerada pela revogação da convocação.

Argumenta, ainda, que a medida pleiteada é reversível, uma vez que, em eventual improcedência da ação principal, a Administração poderá revogar a nomeação de forma fundamentada e observando o contraditório, sem prejuízo ao interesse público ou ao erário. Defende que a tutela de urgência satisfativa não se confunde com julgamento definitivo do mérito, sendo instrumento legítimo para antecipar os efeitos da tutela quando presentes os requisitos legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, suspendendo imediatamente os efeitos do decreto municipal que revogou sua convocação, com determinação para que o Município proceda à sua nomeação e posse no cargo de pedreiro, além das providências legais para o regular processamento do recurso.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça pontou a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

Esse é o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Celson Sousa da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos de ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração de ato convocatório de nomeação, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

O recurso volta-se, exclusivamente, contra o indeferimento da medida liminar, de modo que a análise a ser empreendida nesta sede deve restringir-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, sem incursão aprofundada no mérito da controvérsia principal, que permanece submetido à apreciação do juízo de origem.

Na origem, o magistrado entendeu ausente a probabilidade do direito, destacando que a pretensão deduzida em caráter antecipatório se aproxima substancialmente do próprio objeto da demanda e que não se encontrava, naquele momento processual, suficientemente demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações, especialmente no que se refere à legalidade do ato administrativo que revogou a convocação do autor, circunstância que inviabilizaria a concessão da tutela provisória.

Ao examinar as razões recursais, verifica-se que o agravante busca, em essência, a reforma da decisão com fundamento na alegada ilegalidade do ato administrativo e na suposta incidência da exceção prevista na legislação eleitoral quanto à nomeação de candidatos aprovados em concursos homologados antes do período de vedação. Embora os argumentos apresentados sejam juridicamente relevantes e mereçam exame aprofundado no momento oportuno, não se mostram suficientes, nesta fase inicial, para infirmar o juízo de cautela adotado pelo magistrado singular.

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito não se apresenta de forma inequívoca a ponto de autorizar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado. A controvérsia envolve a interpretação e a aplicação de normas de direito administrativo e eleitoral, bem como a análise da regularidade e da motivação do ato revogatório, matérias que demandam exame mais detido, com contraditório plenamente estabelecido e, se necessário, produção de prova, não se revelando compatíveis com cognição sumária própria da tutela antecipada.

Ainda que haja nos autos indicação da data de homologação do concurso público, a simples existência desse elemento não afasta, de plano, a necessidade de apreciação mais aprofundada acerca do alcance da exceção legal invocada, da situação administrativa concreta à época da convocação e da revogação, bem como da eventual discricionariedade administrativa exercida, aspectos que se entrelaçam diretamente com o mérito da demanda. A concessão da tutela pretendida, nesse contexto, implicaria antecipação de efeitos que se confundem com o próprio provimento final buscado, o que recomenda especial prudência, sobretudo diante da presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos.

A propósito:

“SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO.INVIÁVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA QUANDO, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 300 DO CPC), LEVANDO AINDA EM CONTA QUE O CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO ESTÁ RESTRITO A SUA LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51976245920238217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 24-10-2023).” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51976245920238217000 OUTRA, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 24/10/2023, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR NÃO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA FORMAL DA AUTORA . PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA QUE A DESCONSTITUIU DO CARGO DE DIRETORA DE CMEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO DO ARTIGO 3º LEI Nº 8.437/92 E DO ART . 300, § 3º, DO CPC. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO QUE DEMANDA APRECIAÇÃO EXAUSTIVA, INVIÁVEL EM SEDE DE LIMINAR. ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE . DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0041048-49.2022 .8.16.0000 - Assis Chateaubriand - Rel.: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J . 20.03.2023)”. (TJ-PR - AI: 00410484920228160000 Assis Chateaubriand 0041048-49.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 20/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Também nesse sentido, entendimento desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR . NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. CARÁTER SATISFATIVO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. (...) 5. A concessão da liminar teria caráter satisfativo, esgotando o objeto da ação principal, o que é vedado pelo artigo 1.º, § 3 .º, da Lei n.º 8.437/1992 e pelo artigo 300, § 3.º, do CPC . (...) Tese de julgamento: "Não cabe concessão de liminar em mandado de segurança quando ausente a comprovação de direito líquido e certo, e quando o pedido de tutela provisória esgota o objeto da ação, nos termos do artigo 1 .º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 ." (...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10135425120248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2024)

No que concerne ao perigo de dano, embora se reconheça a natureza alimentar da remuneração pretendida e a situação pessoal do agravante, esse elemento, por si só, não supre a fragilidade do requisito atinente à probabilidade do direito. A jurisprudência é firme no sentido de que a tutela de urgência não pode ser concedida quando subsistirem dúvidas razoáveis quanto à juridicidade da pretensão deduzida, sob pena de esvaziamento da cognição exauriente e de risco de irreversibilidade prática da medida.

Além disso, a medida pleiteada em sede de tutela de urgência ostenta nítido caráter satisfativo, na medida em que objetiva a imediata produção dos mesmos efeitos práticos buscados ao final da demanda, consistentes na restauração do ato convocatório e na consequente nomeação e posse do agravante no cargo público.

Ao antecipar a reintegração do candidato ao procedimento de investidura funcional, o provimento provisório não se limita a resguardar a utilidade do processo, mas realiza, desde logo, o próprio bem da vida pretendido na ação principal, esvaziando, em grande medida, o conteúdo da futura decisão de mérito.

Em situações dessa natureza, a jurisprudência recomenda maior cautela na concessão da tutela antecipada, exigindo demonstração particularmente robusta da probabilidade do direito, justamente porque a medida altera de forma substancial o estado das coisas e projeta efeitos típicos de provimento definitivo, o que reforça a necessidade de cognição mais aprofundada e de formação plena do contraditório antes da intervenção judicial.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se manteve alinhada aos parâmetros legais e aos limites da cognição própria das tutelas provisórias. A manutenção do indeferimento da medida liminar preserva o regular desenvolvimento do processo, permitindo que a controvérsia seja solucionada de forma segura após a completa formação do contraditório.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026